Tribunal: STF
Processo: Rcl 86846
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Valter Moroz, em 28.10.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santo André/SP no Processo n. 1008991-03.2021.8.26.0554, pela qual teriam sido descumpridos o inciso LIV do art. 4º da Constituição da República e § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil.



O caso



    2. O reclamante esclarece que a presente reclamação volta-se contra “ato praticado pelo D. Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santo André/SP, proc. nº. 1008991-03.2021.8.26.0554 que se encontra ativo e onde ocorreu o decreto da prisão civil em segundo incidente de cumprimento de sentença de alimentos” (fl. 2).



    Relata que “ingressou com cautelar INCIDENTAL DE ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, em face de sua filha (...) de maioridade e Outros dois menores de idade – proc. nº 0010319-43.2025.8.26.0554, que foi julgado simplesmente cancelado pela D. Juíza da Comarca de Santo André por sua exclusiva e própria vontade pessoal e sem abrir vista à parte contrária (art. 10 do CPC) ou exigir algum ato complementar do Reclamante a D. Juíza da Comarca de Santo André, por R. Despacho Judicial às fls. 23 daqueles autos, que nem determinou fosse processado regularmente, na forma da lei o cancelou peremptoriamente” (fl. 2).



    Informa ser “devedor de pensão alimentícia fixada judicialmente em favor de seus filhos, representados por sua genitora, que age como guardiã e como Advogada deles nos autos em que promove e o persegue ferozmente há aproximadamente 15 (quinze) anos contra o velho pai, ora Reclamante, que de fato não tem recursos para o cumprimento da obrigação” (fl. 3).



    Assinala que “já suportou prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias e, atualmente, encontra-se em fase de execução patrimonial, com penhora de um terreno que aguarda leilão judicial. Entretanto, de forma absolutamente indevida, os mesmos alimentados (...) ajuizaram segundo incidente de cumprimento de sentença perante a 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santo André/SP, requerendo nova prisão civil, como se tratasse de obrigação diversa, o que não corresponde à realidade processual” (fl. 3).



    Alega “trata[r]-se de execuções relativas à mesma decisão judicial e ao mesmo crédito alimentar, configurando bis in idem processual, violando o princípio do juiz natural e o direito fundamental à liberdade, assegurados pela Constituição Federal” (fl. 4).



    Argumenta que “a prisão civil decretada em segundo cumprimento de sentença sobre obrigação já em execução viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), o princípio do ne bis in idem processual, que significa que “não duas vezes pelo mesmo fato” e a segurança jurídica, proíbe que uma pessoa seja processada ou punida mais de uma vez pelo mesmo crime ou infração” (fl. 4).



    Assinala que “a duplicidade de execuções afronta a autoridade da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que reconhece ser indevida a duplicidade de cumprimento de sentença referente ao mesmo título judicial, notadamente quando o devedor já responde por execução patrimonial no juízo competente e no primeiro Incidente de Cumprimento de Sentença em curso no Foro Regional do Tatuapé, caracterizando consequentemente a litispendência” (fl. 5).



    Requer “a imediata suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão civil do Reclamante no processo nº 1008991-03.2021.8.26.0554, em trâmite na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santo André/SP” (fl. 7).



    Pede “a confirmação da liminar, para reconhecer a incompetência do Juízo da Comarca de Santo André/SP, determinando a extinção do segundo cumprimento de sentença, que lá está tramitando, por duplicidade de execução” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A presente reclamação não contém os elementos para o trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie em exame, o reclamante não indica, em suas razões, decisão deste Supremo Tribunal dotada de efeito vinculante que se pudesse alegar estar descumprida pela autoridade reclamada. 



    Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou a forma que sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora